Tribunal: STF
Processo: MS 22122
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
E M E N T A: SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO
   DISCIPLINAR - DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº
   8.112/90 - PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA - DESNECESSIDADE,
   PORQUE EXISTENTES DADOS SUFICIENTES À IMEDIATA INSTAURAÇÃO DO
   PROCESSO DISCIPLINAR - ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS
   CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA
   AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA
   INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À
   PUNIÇÃO DISCIPLINAR - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA -
   INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCIDENTAL EM SEDE
   MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
- A sindicância
   administrativa - enquanto simples procedimento de caráter
   preparatório - não se reveste de finalidade punitiva, achando-se
   instrumentalmente vocacionada a subsidiar, com elementos idôneos,
   a instauração, pela Administração Pública, de procedimento
   disciplinar contra o servidor estatal.
- Nada impede, contudo,
   que a Administração Pública, dispondo de elementos probatórios
   idôneos, faça instaurar, desde logo, contra determinado servidor
   estatal, independentemente de prévia abertura de sindicância,
   processo administrativo-disciplinar destinado a viabilizar a
   imposição da sanção legal pertinente, observadas, necessariamente,
   em tal contexto, as garantias de ordem jurídica decorrentes da
   cláusula constitucional do "due process of law".
   Precedentes.
- O processo mandamental não se revela meio
   juridicamente adequado à reapreciação de matéria de fato
   controvertida nem constitui instrumento idôneo à reavaliação dos
   elementos probatórios, que, ponderados pela autoridade competente,
   substanciam o juízo censório proferido pela Administração
   Pública.
- Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental,
   o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o "iter"
   procedimental do mandado de segurança não comporta a
   possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação
   probatória.
- A noção de direito líquido e certo, para efeito
   de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu
   específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva
   de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de
   comprovação documental imediata e inequívoca. Precedentes.